Tribunal: STF
Processo: RE 1545029
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUICIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. CENTRO DE REMANEJAMENTO DE PRESOS - CERESP IPATINGA. RE N. 580.252, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERLOTAÇÃO E MÁS CONDIÇÕES DE ENCARCERAMENTO. PROVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - No âmbito do julgamento do RE n. 580.252, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual "considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 60 , da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento". - Estando comprovado que, no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional-CERESP de Ipatinga, há superlotação e os detentos submetidos a más condições de encarceramento, é cabível a condenação do Estado de Minas Gerais em dano moral coletivo” (eDOC 54 – ID: 8b9018d9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que fora aplicada indevidamente a tese fixada no julgamento do tema 365 da repercussão geral.



    Alega-se que a tese jurídica fixada no RE n. ° 580.252 contempla apenas os casos de indenização por danos individuais (materiais e/ou morais), e desde que comprovadamente demonstrados nos autos, não abrangendo, em nenhum momento, a obrigatoriedade de o Estado arcar com danos morais coletivos (eDOC 68 – ID: 426a994a, p. 8).



    Argumenta-se, ainda, que a condenação do Estado de Minas Gerais ao ressarcimento de danos morais coletivos, por não se circunscrever à nenhuma situação concreta ou individual da pessoa do detento, acaba por violar o princípio da separação dos poderes (art. 2 0da CR17B/88), ao retirar do Poder Executivo a gestão administrativa sobre expressiva verba pública que poderia solucionar outros e diversos problemas enfrentados na condução da situação carcerária, segundo as políticas públicas eleitas (eDOC 68 – ID: 426a994a, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 580.252, paradigma do tema 365 da repercussão geral, assentou que é do Estado a responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento, tendo em vista o seu dever, imposto pelo sistema normativo, de manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico. Eis a ementa deste precedente:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação” (RE 580252, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2017)



    Note-se que, no precedente acima, não foi realizada qualquer distinção quanto à natureza individual ou coletiva do dano, traçando-se as diretrizes para a responsabilização do Estado não apenas a partir da perspectiva do bem jurídico tutelado, mas também da perspectiva do dever imposto ao Estado de garantir os padrões mínimos de humanidade aos detentos sob sua cautela. 



    Efetivamente, vale acrescentar que os danos morais coletivos não correspondem à ideia de união dos danos morais das vítimas envolvidas, mas sim à ofensa a valores e interesses fundamentais que envolvem toda uma comunidade. Dessa forma, não há qualquer impedimento para que o Estado figure como autor de eventual lesão a tais direitos, posto que, sob uma perspectiva objetiva do dano, o fato de o bem jurídico se referir a uma coletividade não retira de si a natureza de bem jurídico legitimamente tutelável de maneira autônoma. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar patentemente comprovada a superlotação e as condições físicas precárias do local, que geraram mortes, motins, tentativas de fuga e rebeliões, a incluir denúncias de maus tratos e prática de tortura por parte de agentes penitenciários. 



    Com base nisso, concluiu pela responsabilidade do Estado em indenizar por danos morais coletivos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “As provas produzidas nos autos acerca do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - CERESP de Ipatinga são extensas, robustas e não deixam dúvidas quanto à falta e insuficiência de condições legais de encarceramento, como assentado no referido paradigma. 



    São inúmeros os relatórios de vistoria da Vigilância Sanitária (f. 8421873), vistoria do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (f. 8741878), do Conselho da Comunidade (086, 4961497), denúncias da OAB, reportagens jornalísticas locais (f. 8221830), contando o caderno probatório com encaminhamento de Ofício do Diretor do CERESP ao Promotor de Justiça da Comarca, com pedido de remanejamento de detentos, tendo em vista a superlotação. De acordo com tal documento, em junho de 2012 a Unidade, que tinha capacidade para 170 presos, abrigava 550.



    Há comprovação documental de que em maio 2012 houve na Unidade surto de doença contagiosa de causa inicialmente não identificada, que gerou a morte de duas presas e adoecimento de tantos outros (f. 8681873). Houve pedido de interdição do CERESP em junho de 2012, conforme documento de f. 836. 



    A prova documental evidencia que, além da superlotação e das precárias condições físicas do local, que geravam mortes, motins, tentativas de fuga e rebeliões, havia denúncias de maus tratos e prática de tortura por parte de agentes penitenciários. 



    São diversos os termos de declarações e mensagens de próprio punho de detentos, no bojo dos quais há afirmações sobre as condições da unidade prisional e tratamento de presos. 



    Após a audiência de instrução, foram juntados aos autos os documentos de f. 929/954 que contém depoimentos, relatórios de visitas do Ministério Público e do TJMG, atestando as precárias condições do CERESP.



    (...)



    Logo, restou eficazmente comprovada a contundente falha na prestação do serviço, havendo superlotação, condições insalubres, tratamento indigno e vexatório aos presos recolhidos ao CERESP Ipatinga. 



    4 - O dano moral coletivo.



    Conforme se vê da inicial, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pretende a condenação do réu em R$ 100.000,00 a título de dano moral coletivo, valor a ser revertido ao Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais - Funpen, para ser empregado em prol da questão penitenciária do Estado. 



    Pois bem. 



    É cediço que o dano pode ser classificado com individual ou coletivo: aquele quando uma ou mais pessoas, certas e determinadas, são vítimas de alguma lesão, como, por exemplo, a esposa e filhos de um homem morto em acidente de trânsito; este quando é contra um determinado universo de pessoas, um conjunto de trabalhadores ou uma categoria específica de pessoas, grupos ou classes, como, e.g., moradores de um bairro ou consumidores de uma marca específica de produto. 



    E, em relação a este último, a lesão deve ocorrer contra direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, também denominado de direitos transindividuais.



    (...)



    Aplicando-se todo o acima exposto ao caso concreto, concluo estar configurado o dano moral coletivo. 



    Isso, porque, a hipótese é de interesse individual homogêneo alçado à categoria de coletivo ante o bem e/ou valor jurídico superior tutelado, a saber, o direito fundamental da dignidade da pessoa humana e a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos detentos, "cuja preservação importa à comunidade como um todo, transcendendo, portanto, a esfera de interesses puramente particulares", como transcrito acima. 



    A lesão imposta à categoria sub judice é injusta e intolerável, pois ao Estado cabe garantir, ao menos minimamente, a segurança pessoal, física e psíquica dos detentos, além de essa situação desumana em nada contribuir para sua ressocialização, pois, como bem disse o Mm. Luís Roberto Barroso em seu voto no RE n. 580.252, "os presídios se tornam escolas do crime, e as estatísticas impressionantes de reincidência que caracterizam o sistema punitivo brasileiro."



    Não coletividade ostentando, há dúvida, portanto, de que há alcance de toda uma - os detentos encarcerados no CERESP em estudo -, assim, grande relevância e interesse social. 



    Além disso, não pode esquecer que o dano moral coletivo tem três funções relevantes: proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; sancionar o ofensor; e inibir condutas ofensivas esses direitos transindividuais.



    Por conseguinte, considerando as péssimas condições em que se encontra o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Ipatinga, mantenho a indenização que foi fixada na sentença a esse título em R$ 100.000,00 (cem mil reais) que será corrigido pelo IPCAE desde a publicação da referida decisão e que será revertido ao Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais.



    5 - Conclusão. 



    Nos termos acima expostos, em juízo de retratação, nego provimento ao apelo para manter hígida a sentença de f. 9801988 que acolheu o pedido à indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00, corrigido pelo IPCA-E desde a publicação da sentença e que será revertido ao Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais” (eDOC 54 – ID: 8b9018d9)



    Assim, verifica-se que o acórdão não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à possibilidade de condenação do Estado por danos morais em face da violação de direitos fundamentais dos detentos.



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação civil pública. Danos ambientais, animais e sociais. Dano moral coletivo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem de que, no caso dos autos, a indenização pelo dano animal está abrangida na condenação pelos danos morais coletivos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE 1529048 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.03.2025 – grifo nosso)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTA IRREGULAR DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmulas nº 279 e 454/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1498200 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente